Tribunal: TJBA
Processo: 8099339-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099339-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: DANILO SOARES CARDEL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

EMENTA

REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS DAS MATÉRIAS INTEGRADAS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE. DISTINÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRADORA E OPERADORA QUE NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS PELO RESULTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONHECIMENTO PARCIAL E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I - Não é possível voltar a pontos do acórdão que não foram objeto dos primeiros embargos de declaração, ante a prevalência do princípio da unicidade recursal e a concretização da preclusão consumativa.

II - No que toca ao Acordão que acolheu os embargos sem efeito modificativo, não se constata omissão e muito menos contradição.

III - Embora possuam atribuições distintas, a operadora e a administradora do plano de saúde integral a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelo resultado de sua atuação.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta extensão, rejeitados. Advertência à Embargante pela estreita aproximação com a litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Embargos de Declaração na Apelação nº
8099339-35.2024.8.05.0001
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer em parte e,
na extensão conhecida,
rejeitar
os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça